Tribunal: STF
Processo: ARE 711547
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.